Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARKING APART LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: KAREN PEREIRA DE ABREU DECISÃO 1. As partes apresentam acordo (id 45680280), segundo o qual o pagamento dar-se-á em 24 parcelas de R$ 9.443,43 – total de R$ 226.642,09 -, com início em abril/23. Requerem a homologação e, após o pagamento integral, a extinção do cumprimento de sentença. 2. Homologo o acordo (id 45680280) e, nos termos do CPC 922, suspendo o curso do cumprimento de sentença pelo prazo ajustado– 24 meses -, até abril/25. Aguarde-se na Secretaria da 2a Câmara Cível. Após o decurso do prazo, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator